Tribunal: TJES
Processo: 5019131-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019131-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLYS FERREIRA KUSTER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019131-28.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
KELLYS FERREIRA KUSTER

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. QUEDA EM DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE DO CRAS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO GENÉRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A QUEDA OCORREU NO DIA, HORÁRIO E LOCAL INDICADOS, E DE QUE DECORREU DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. FOTOGRAFIAS GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM UMIDADE, MUSGO OU SINALIZAÇÃO ADEQUADA NO MOMENTO DO EVENTO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ATESTAM A LESÃO, MAS NÃO COMPROVAM O NEXO CAUSAL COM A QUEDA ALEGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Município de Vitória, na qual alega que, após ser atendida em unidade básica do CRAS do Município de Vitória, sofreu acidente ao sair do estabelecimento, caindo em piso escorregadio e lesionando seu joelho direito. Narra que carregava sua filha de 05 anos no colo e, para não machucar a criança, precisou lançá-la, sendo em seguida encaminhada ao hospital, onde foi necessária intervenção cirúrgica. Pleiteou: indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, na ação indenizatória por danos morais decorrentes de queda em dependência de unidade do CRAS, a Autora, que juntou fotografias genéricas do local e documentos médicos atestando a lesão, se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) de demonstrar o fato e o nexo causal com a omissão do Município, de modo a configurar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida. O ponto central da controvérsia reside na comprovação do fato e do nexo causal. A Autora alega ter caído em 30/05/2023, no lado externo do CRAS, em piso molhado e com musgo, sem sinalização adequada, e que as lesões decorreram desse evento. Contudo, o acervo probatório é insuficiente.

(5). Efetivamente, a Autora juntou fotografias genéricas do local (ID 69542615) e documentos médicos que atestam a lesão e o tratamento realizado. Todavia, as fotografias não permitem aferir a umidade alegada, o suposto musgo ou qualquer direcionamento indevido de mangueira de ar-condicionado que configurasse negligência estatal no momento do evento. Além disso, não houve testemunhas que corroborassem a ocorrência da queda no local indicado, restando apenas a versão da própria autora.

(6). Por conseguinte, os documentos médicos, embora comprovem a lesão e o tratamento, não demonstram que as lesões foram causadas pela alegada queda na saída do CRAS em razão de omissão do poder público. Não há nos autos documento que comprove a relação causal entre a queda e a omissão do Município.

(7). A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (art. 37, §6º, da CF/88), exige a existência conjugada de três requisitos: dano, conduta do agente e nexo de causalidade. No caso de omissão genérica, é necessário demonstrar que o Estado, por falta do serviço, expôs a risco e causou dano ao administrado. A Autora não cumpriu esse ônus.

(8). Em que pese argumente a Recorrente que seria irrazoável exigir que, em quadro de dor intensa e acompanhada apenas pela filha de 5 anos, pudesse registrar testemunhas ou mais provas no momento do acidente, a falta de acervo probatório suficiente não se superpõe ao ônus da prova que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC). A alegação de dificuldade de produção de prova não substitui a necessidade de demonstração mínima do fato e do nexo causal.

(9). Portanto, considerando que não há conjunto probatório capaz de embasar a narrativa autoral, compreendo que não merece reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

Em ação indenizatória por danos morais fundada em alegada queda ocorrida em dependência de unidade pública, a mera juntada de fotografias genéricas do local e de documentos médicos comprobatórios da lesão não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito invocado quando ausentes provas capazes de corroborar a efetiva ocorrência do evento no dia, horário e local narrados, bem como o nexo causal entre o dano e eventual omissão estatal. Não se desincumbindo a Autora do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, afasta-se o dever de indenizar do ente público, ainda que sob a égide da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/88.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)